Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA COMPENSATÓRIA POR RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. COVID-19. CONTRATO FIRMADO 2 ANOS APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. VANTAGEM / ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a efetuar o pagamento da multa contratual, no percentual de 20% do valor das mensalidades restantes para o término do prazo da avença, a contar da data da rescisão. 1.1. Em suas razões, a requerida requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Aduz, em resumo, que restou incontroverso nos autos que o contrato firmado entre as partes se tornou extremamente oneroso para a recorrente, pois, nos últimos anos, houve um inegável aumento do no preço dos custos, mormente em razão da pandemia da COVID-19 na China, e consequente retenção de mercadorias nos portos em fevereiro/2022, e da guerra na Europa em fevereiro/2022, o que causou um desabastecimento geral de componentes necessários à fabricação de peças de elevadores, sabidamente um equipamento de tecnologia peculiar e complexa.

2. A controvérsia consiste em analisar se a rescisão contratual operada pela ré foi ou não motivada, a fim de se apurar o cabimento da aplicação da multa compensatória pretendida pelo autor na inicial.

3. Consoante a previsão expressa no art. 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 3.1. Nesse sentido, segundo entendimento do STJ, a onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível que "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp no 1.514.093/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 7/11/2016). 3.2. Também conforme o entendimento desta Corte: “[...] 2. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. [...]” (07126125620208070001, Relator: Robson Teixeira Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021).

4. Ocorre que, na hipótese presente, apesar de a ora apelante apontar o fechamento de portos chineses em razão da pandemia da COVID-19 como um fato imprevisível e impensável que ocasionou excessiva onerosidade à prestação do serviço contratado, observa-se que o contrato entre as partes somente teve início em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos após o início da pandemia. 4.1. Assim, conforme bem pontuado pela douta magistrada a qua, o surto ocasionado pela COVID-19 não pode ser considerado um evento extraordinário e imprevisível, uma vez que, à época da avença, já era do conhecimento de todos, assim como os efeitos que teve na indústria e comércio. 4.2. Ademais, consigne-se que não há elementos nos autos que atestem que a prestação da parte apelante se tornou excessivamente onerosa, ou que o apelado, com isso, passou a obter extrema vantagem. Para além das alegações da parte, não foi trazido aos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que houve a quebra da base objetiva do contrato firmado ou que os fatores apontados pela recorrente, como conflitos internacionais, de fato geraram impacto na atividade exercida.

5. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados, somente em desfavor da ré, os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (a ser apurado), na forma do art. 85, §11, do CPC, devendo a apelante arcar com o percentual de 80% deste montante, conforme definido em sede de sentença.

6. Apelo improvido.